Tribunal: TJMT
Processo: 0002848-94.2017.8.11.0029
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002848-94.2017.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE GILBERTO ROTA - CPF: 032.393.118-95 (APELANTE), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), TULIO TOYAMA FALEIRO - CPF: 023.444.061-90 (ADVOGADO), MURILLO SILVA ROTA - CPF: 725.293.501-91 (APELANTE), MOISES MARCA MARCELINO DE LIMA - CPF: 730.217.921-20 (APELANTE), VALMOR BISSOLOTTI - CPF: 517.995.029-53 (APELANTE), JOSE DAVID JAZINSKI - CPF: 392.537.169-91 (APELADO), DIANARY CARVALHO BORGES - CPF: 364.002.468-00 (ADVOGADO), IRIANE DE FATIMA JAZINSKI - CPF: 017.028.679-78 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS – ARRENDAMENTO RURAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO – RAZÕES DECISÓRIAS INSUFICIENTES E GENÉRICAS – CPC, ART. 489, §1o – CAUSA MADURA – IMEDIATO JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TÉRMINO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO NO CURSO DA LIDE – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA PRETENSÃO RESOLUTÓRIA, – SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE NA COBRANÇA DO SALDO DEVEDOR – INADIMPLEMNTO DO ARRENDATÁRIO – AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO NOS TERMOS AVENÇADOS – CONDENAÇÃO DEVIDA – EXATO VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DAS SACAS DE SOJA EM EQUIVALENTE PECUNIÁRIO – PREÇO MÉDIO PRATICADO NA REGIÃO NA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando que os fundamentos decisórios sentenciais são insuficientes e imprecisos, não versando própria e adequadamente sobre a controvérsia dos autos, deve ser reconhecida e declarada a nulidade da sentença à falta de fundamentação, contudo, uma vez que a causa já está madura, contendo todos os elementos necessários para justa solução da controvérsia, é cabível o julgamento do mérito da lide pelo Tribunal de Justiça (CPC,
art. 1.013, §3o, I). 2. Comprovado o inadimplemento contratual por parte do arrendatário, é devida a condenação deste ao pagamento dos alugueis que deixou de pagar durante a relação negocial. 3. Sendo necessária a
conversão da obrigação de entregar coisa incerta (soja) para pagamento de quantia certa (dinheiro), o valor deve ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ GILBERTO ROTA, MURILLO SILVA ROTA, MOISÉS MARCA MARCELINO DE LIMA e VALMOR BISSOLOTTI contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da ação de
“
Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Cobrança
”
(Proc. no 0002848-94.2017.8.11.0029 - Código 63305), ajuizada pelos apelantes contra JOSÉ DAVID JAZINSKI,
considerando que os litigantes discutem contratos de arrendamento já finalizados pelo alcance do prazo final, ou seja, que “
o prazo dos contratos já expiraram (abril e agosto de 2019),

de maneira que os contratos perderam seus objetos
”,
e que, “
mesmo que os requerentes sejam os titulares por meio do instrumento de compra e venda da área em discussão, a prova da posse anterior ao esbulho não restou preenchida
”, julgou o pedido improcedente, “
ante ausência de demonstração de posse e continuidade pelos autores, em consonância com artigo 561 do CPC
”, e condenou os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa
(cf. Id. no 97035312 - pág. 40/46).

Os apelantes afirmam que “
o âmago da questão debatida nos autos são as resoluções/rescisões dos contratos de arrendamentos rurais firmados entre as partes, à luz do art. 95, III, Lei no 4.504/1964 – Estatuto da Terra, art. 32 Dec. 59.566/1966 e art. 475 CC
(...)
, buscando-se, por via de consequência (por consectário lógico e legal),
(...)
os pagamentos/cobranças de rendas contratadas nos instrumentos de arrendamentos, e não pagas, e, ainda, as respectivas restituições/despejos
(...)
dos imóveis de titularidade dos apelantes, de modo que é imprópria e impertinente a análise do Juízo de piso, dando como âmago da ação, ‘posse, data, esbulho possessório, e perda ou continuação na posse’, eis que não se trata desse objeto ou instituto jurídico a ser protegido – invasões/esbulhos/reintegração de fazendas
”.

Sustentam que, “
além de confessar na contestação,
(o réu)
confessou a inadimplência também em seu depoimento em Juízo, o que foi corroborado por diversos depoimentos das testemunhas trazidas em Juízo, de maneira que
(...)
outra saída não há senão as rescisões dos contratos, com as consequentes entregas das posses dos imóveis aos autores/apelantes
”, conforme, adicionalmente, estabelece o art. 475 do Código Civil, e, mesmo tendo a sentença declarado a perda do objeto em razão de os contratos de arrendamento terem se expirado, o julgamento se omitiu sobre aspecto essencial da lide, porque “
está expresso na inicial, réplica e razões finais, com pedidos certos, arguições, fundamentos e requerimentos sobre saldos devedores não pagos pelo requerido/apelado, sendo omissa a sentença em não deliberar sobre estes pedidos expressos e específicos, mesmo com a interposição de embargos de declaração
”, eis que o réu deixou de efetuar em 2016 e 2017 os saldamentos em epígrafe, resultando no débito de 2.520 sacas de soja derivado de um contrato, e 2.320 sacas de outro, totalizando, respectivamente, dívidas de R$ 294.461,90 e R$ 247.861,57 (valores atualizados até 09/04/2019), tendo sido o réu, inclusive, notificado formalmente para pagar sob pena de rescisão automática do contrato e imediata restituição dos imóveis,
mas, mesmo assim, não realizou o pagamento.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja dada total procedência ao pedido deduzido na inicial, “
declarando-se

rescindidos os arrendamentos de imóveis rurais epigrafados
(...)
, com a consequente expedição do mandado de despejo/reintegração da posse
”, e a condenação do réu/apelado ao pagamento

do
“
saldo devedor de R$ 294.461,90 para os apelantes José G. Rota, Murillo Rota e Moises M. M. Lima, bem como
(...)
de R$ 247.861,57 ao apelante Valmor Bissoloti, devidamente acrescido de juros e correção monetária, até final liquidação

do quantum,
condenando-se, ainda, o réu/apelado aos saldamentos das rendas do ano agrícola 2018/2019, vencíveis em 30.04.2019(José Gilberto e outros) e 31.08.2019(Valmor Bissolotti), essas a serem apuradas em liquidação da sentença
” (cf. Id. no 97035312 - pág. 89/119).

Nas contrarrazões, o apelado dá combate às razões recursais e pede o desprovimento do apelo, com a imposição de multa por litigância de má-fé
aos apelantes (CPC, art. 80, II, III e V)
(cf. Id. no 97035312 - pág. 125/134).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Para adequada compreensão do contexto fático em que se insere a lide, bem assim para propiciar justa e adequada solução ao conflito aqui retratado, faz-se necessária breve recapitulação do histórico negocial envolvendo os imóveis objetos dos contratos discutidos nestes autos.

Em 01.06.1992, o réu José Jazinski e sua esposa adquiriam, em condomínio com o casal Pedro e Maria Ritzman (terceiros estranhos à lide), por meio de escritura pública de compra e venda outorgada por Felipe e Francini Backes, a área de “
200 ha, desmembrada da área maior
(400 ha)
, designada por Lote no 12, Loteamento Canarana III, denominada Fazenda José Pedro
”, registrada sob a matrícula no 5.851 do SRI da comarca de Canarana-MT, que, mais tarde, ensejou a abertura da matrícula no 14.498.

Em 30.09.2010, José Jazinski e Pedro Ritzman celebraram novo negócio com Felipe e Francini Backes, dessa vez, uma promessa de compra e venda da outra metade do imóvel de matrícula no 5.851 (200 ha remanescentes).

Em 22.07.2014, o autor Valmor Bisolotti firmou com Pedro Ritzman a promessa de compra e venda da área de 213 ha do imóvel de matrícula no 5.851, cuja extensão da área, mais tarde, em aditivo contratual, foi reduzida para 200 ha.

Em
10.11.2014, os autores José Rota, Murillo Rota e Moisés Lima fecharam com o réu José Jazinski a promessa de compra e venda dos outros 200 ha daquela área.

Embora não conste dos autos dados informativos inequívocos a esse respeito, é seguro dizer que, no momento em que celebraram as promessas de compra e venda, José Jazinski e Pedro Ritzman exerciam a posse da área total do imóvel de matrícula no 5.851 (400 ha), e que, apesar de ambas as avenças conterem cláusula de imediata
imissão na posse
(clausula 5a), ao que tudo indica, eles (ou, ao menos, o autor José Jazinski) nunca chegaram a efetivamente sair da área, ou seja, a transferir a posse para os promissários compradores, seja ao trio José, Murillo e Moisés, seja para Valmor, tanto é que, alguns meses depois, a fim de regularizar e formalizar a permanência dos promitentes vendedores na área, veio a celebração dos contratos de arrendamento rural objetos da lide.

Em 12.02.2015, os autores
José Rota, Murillo Rota e Moisés Lima celebraram com o réu
José Jazinski o contrato objeto da lide, documentado através do “
Instrumento Particular de Arrendamento de Imóvel Rural para fins de Exploração Agrícola
”, com prazo de vigência até
31.04.2019
,
sendo indicado como objeto a “
área total da matrícula no
14.498
do SRI de Canarana
” (cláusula 2a), e, como contraprestação, ajustou-se a obrigação de entrega de “
14 sacas de soja
(...)
por hectare efetivamente plantado
” na safra 2015/2016 e de 7 sacas/ha nas safras subsequentes, a ser realizada até o dia 30 de abril do respectivo ano (cláusula 5a)
(cf. Id. no 97035308 - pág. 45/51).

Naquele mesmo dia (
12.02.2015)
, o autor
Valmor Bissolotti acertou com o
réu
José Jazinski o arrendamento dos outros 200ha da área original do imóvel de matrícula no 5.851, sendo o pacto igualmente instrumentalizado por meio de “
Instrumento Particular de Arrendamento de Imóvel Rural para fins de Exploração Agrícola
”, com prazo de vigência até
31.08.2019
, cujo objeto foi descrito como sendo a “
área total da matrícula no
5.851
do SRI de Canarana
” (cláusula 2a), e, como contraprestação, constou ajuste idêntico ao contrato acima referenciado
(cf. Id. no 97035308 - pág. 27/33).

Em 27.09.2017, os autores/arrendantes José, Murillo, Moisés e Valmor propuseram a presente demanda contra o réu/arrendatário José Jazinski (Proc. no 0002848-94.2017.8.11.0029 - Código 63305), objetivando a declaração de resolução contratual dos respectivos arrendamentos rurais, com a consequente reintegração de posse dos imóvel arrendados, e a condenação do arrendatário ao pagamento dos alugueis em aberto, os quais, segundo o cálculo apresentando com a inicial, totaliza no “
saldo devedor de R$ 200.946,33 para os requerentes
José G. Rota, Murillo Rota, Moisés M. M. Lima,
(...)
e de R$ 182.978,71 ao senhor Valmor Bissolotti
” (cf. Id. no 97035308 - pág. 16 e 17).

Em 30.08.2018, José Jazinski ajuizou a ação de
“
Resolução Contratual c/c Perda e Danos
” em desfavor de José Rota, Murillo Rota e Moisés Lima

(Proc. no 0003405-47.2018.8.11.0029 - Código 69597), a fim de resolver o contrato de promessa de compra e venda dos imóveis rurais.

Em 20.07.2020, o MM. Juiz julgou o mérito de ambas, dando pela procedência do pedido de resolução do contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva dos promitentes compradores
José Rota, Murillo Rota e Moisés Lima, e, aqui, nestes autos, concluiu pela improcedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

“Cumpre consignar que não se está a tratar de reconhecimento de posse com base no domínio. Com o advento do Código Civil de 2002 e a sedimentação dos preceitos acerca da função social da propriedade, tem entendido a doutrina e a jurisprudência, que não se deve analisar o domínio nas ações possessórias. Ao contrário, deve-se investigar, de forma exclusiva, quem efetivamente exerce a posse sobre o imóvel, sem adentrar na questão da propriedade.

(...)

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora não trouxe qualquer prova documental capaz de provar o exercício da posse anterior ao esbulho. Desse modo, mesmo que os requerentes sejam os titulares, por meio do instrumento de compra e venda da área em discussão, a prova da posse anterior ao esbulho não restou preenchida.

Nenhuma razão, portanto, para vingar esta lide, porque o fundamental em ação desta natureza, é a prova inequívoca da posse anterior, não ministrada pelos requerentes.

(...)

A parte autora requer a rescisão dos referidos contratos, tendo em vista que a inadimplência dos mesmos.

Contudo, verifica-se que o prazo dos contratos já expirou (abril e agosto de 2019), de maneira que os contratos perderam seus objetos.

Ante o exposto, este Juízo julga improcedentes os pedidos dos autores, ante a ausência de demonstração de posse e continuidade pelos autores, em consonância com o artigo 561 do CPC.”

Objetivamente, a sentença é nula à falta de fundamentação suficiente e adequada (CPC, art. 489, §1o, I a IV), afinal, embora tenha ocorrido a
perda superveniente do objeto da pretensão resolutória dos contratos em razão do término do prazo de vigência, evidentemente subsiste vivíssimo o interesse dos autores de cobrar e receber as rendas que deixaram de serem pagas pelo réu durante toda a relação negocial, circunstância que, no entanto, foi simplesmente ignorada pelo juiz sentenciante, que, ao invés disso, resolveu enfrentar o mérito da causa como se o caso fosse de lide possessória, mesmo estando bem claro na exposição postulatória que a pretensão reintegratória decorria como consectário lógico e natural da extinção do vínculo contratual.

Em que pese a
nulidade d
a
sentença, não se mostra útil ou necessário o retorno dos autos à origem, uma vez que a causa já está madura
e
pronta para julgamento de mérito, contendo todos os elementos necessários para justa solução da controvérsia, de modo que, de imediato, em ato contínuo, passo ao julgamento d
o mérito desta
lide
(CPC,
art. 1.013, §3o, I
).

Anoto, antes de efetivamente adentrar o mérito, que não há pertinência na objeção levantada pelo réu/apelado em relação ao “
litisconsórcio ativo desnecessário
”, eis que, embora não haja necessariamente a vinculação ou interdependência entre as relações negociais discutias e as pretensões deduzidas nestes autos pelo trio de autores José, Murillo e Moisés e pelo coautor Valmor, conforme pode ser visto no histórico acima traçado, certamente há suficiente “
afinidade de questões por ponto comum de fato
” (CPC, art. 113, III) a justificar e autorizar que os autores/arrendantes litiguem em conjunto neste processo, e, além disso, ainda mais relevante, o fato em si definitivamente não se traduziu em prejuízo à defesa do réu, até porque, dada a natureza da contraprestação discutida nos autos, e diante do próprio conteúdo da contestação ofertada, tem-se que a solução do litigio envolve, essencialmente, matéria estritamente de direito, sendo os aspectos fáticos, em sua maioria, incontroversos e, aqueles que não o são, dependente unicamente de comprovação documental.

O réu/apelado/arrendatário José Jasinski não nega que deixou de efetuar o pagamento dos alugueis convencionados nos respectivos contratos conforme o apontado na petição inicial, mas impugna o
quantum
cobrado pelos autores/arrendantes, sustentando a tese de que a disposição contratual referente às duas primeiras safras (2014/2015 e 2015/2016) é “
anulável por vicio resultante de erro
”

(CC, art. 171, II), porque os arrendantes “
usaram de má-fé e induziram o incauto requerido a erro
”, haja vista que “
os contratos foram chancelados em 12/02/2015, quando já estava com suas lavouras em fase de colheita, como se incluir a safra 2014/2015 no contrato? Para tentar encobrir a clausula abusiva,
(...)
na cláusula 5.1. consignaram que na safra 14/15 a renda seria ‘zero’ sacas de soja por hectare,
(mas),
para o ano agrícola de 2015/2016, estabeleceram
(...)
renda de 14 sacas de soja por hectare, ou seja, o dobro
(dos alugueis subsequentes)”, e, em outra frente, questiona os parâmetros utilizados na inicial à conversão do soja em dinheiro.

Focalizou, ademais, boa parte de sua defesa no argumento de que não pagou os alugueis do arrendamento porque os autores não teriam pagado corretamente as prestações da promessa de compra e venda entre eles celebrado, o que, então, teria o impedido de financiar as safras de 2017/2018 e 2018/2019, eis que contava com o dinheiro para quitar dívidas com os seus fornecedores.

Essa 2a linha argumentativa, porém, merece ser descartada de plano, seja porque nada diz a respeito da pretensão do autor Valmor Bissolotti, seja porque
não consta do contrato de arrendamento rural, nem do da promessa de compra e venda, cláusula que vincule um pacto ao outro, nada que condicionasse o cumprimento de determinada obrigação contratual ao prévio implemento de compromisso assumido no outro negócio, tampouco há disposição admitindo a compensação entre créditos ou, de outro modo, autorizando a satisfação da dívida de forma diversa da ajustada contratualmente, inexistindo, no mais, mínimo indício de que
autores/arrendantes
anuíram expressamente ou, então, adotaram comportamento que denotasse a aceitação da pretensa compensação.

Em relação ao alegado vício de consentimento, considerando que se trata de hipótese de nulidade relativa (CC, art. 138), e não absoluta (CC, arts. 166 e 167), e que a questão não foi suscita em reconvenção, e, sim, em sede de contestação, sequer é cabível o mero conhecimento da matéria (CC, art. 177).

É pertinente, no entanto, a crítica direcionada ao modo como os autores apresentaram a conversão das sacas de soja devidas em dinheiro, eis que, conquanto tenha sido citada a cotação feita por essa ou aquela empresa,
não consta dos autos nenhum lastro probatório apto a respaldar o preço da saca de soja utilizado à elaboração do cálculo apresentado nos autos, de modo que, apesar da procedência do pedido autoral, a definição do
quantum
devido deverá ser apurada em fase de liquidação de sentença,
observando-se, como parâmetro à conversão, o preço da saca praticado na região em que se localizam os imóveis, na data do vencimento das respectivas obrigações/alugueis, e, para o cálculo do montante final, o valor obtido deve ser acrescido de juros e correção a partir da data do vencimento das respectivas obrigações/alugueis, nos termos da pacífica orientação da jurisprudência deste TJMT a respeito da matéria:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS – INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DO ORIGINAL DOS TÍTULOS – AFASTADA NO MÉRITO – MÉRITO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL N. 04/07 E 05/07 - TÍTULOS ENDOSSADOS – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DO ENDOSSO NO REGISTRO – QUITAÇÃO PERANTE O CREDOR ORIGINAL – NATUREZA CAMBIAL DA OPERAÇÃO – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA JUNTO AO PORTADOR DO TÍTULO – INEFICÁCIA DA QUITAÇÃO – INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO ENDOSSATÁRIO DE BOA-FÉ – TÍTULO EXIGÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DA CÉDULA 05/07 – VALIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONVERSÃO DA SACA DE SOJA AO PREÇO DA DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSOS DOS DEVEDORES EMBARGANTES – DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO CREDOR – PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Em caso de conversão da obrigação para entrega de coisa incerta, para pagamento de quantia certa, o valor há de ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação.”
(TJMT -
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC 0002727-84.2015.8.11.0078, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, julgado em
31/03/2021)

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO PELO JUÍZO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – BINÔMIO NECESSIDADE/UTILIDADE VERIFICADOS – PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO TRIENAL – INOCORRÊNCIA – PROCESSO SUSPENSO ATÉ O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL QUE APENAS REPRESENTA O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – DIFERENÇA NO CÁLCULO DA DÍVIDA – CONVERSÃO DA SACA DE SOJA EM QUANTIA CERTA – DATA DO VENCIMENTO DE CADA CÉDULA DE PRODUTO RURAL EMITIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) III - A obrigação assumida pelo executado foi estipulada pelo preço correspondente à saca de soja, devendo ser paga, conforme o preço médio da encontrado na data do vencimento de cada cédula. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC no 1001393-04.2016.8.11.0000, Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 30/01/2017)

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO - POSSIBILIDADE – ART. 809, § 2o, DO NCPC - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). É desnecessária a liquidação prevista no art. 809, § 2o, do NCPC, porquanto a apuração do valor devido depende de mero cálculo aritmético, consistente na multiplicação do número de sacas de soja devido pela cotação da saca na data do vencimento da obrigação.” (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC no 1002614-22.2016.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 05/04/2017)

Por fim, no que tange à devolução da posse dos imóveis, não há dúvida de que a medida é devida em favor do autor Valmor Bissolotti, como, inclusive, já ocorreu no curso deste processo, por força de decisão proferida em fevereiro de 2019, a qual apenas dever ser confirmada neste momento, e, diante do desfecho da demanda conexa, com a procedência do pedido de resolução do contrato de promessa de compra e venda, evidentemente restou prejudicada a pretensão dos autores José Rota, Murillo Rota e Moisés Lima de retomarem (na verdade, ingressarem) na área dos imóveis.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, a fim de condenar o réu/apelado José Jasinski ao pagamento dos alugueis devidos aos autores/apelantes em razão dos respectivos contratos de arrendamento rural, de acordo com a quantia de sacas de soja indicada na petição inicial, cuja conversão em equivalente pecuniário deve ser apurada em liquidação de sentença, segundo os critérios acima positivados. Em razão da modificação do desfecho decisório, condeno o réu/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022